Tribunal: CARF
Processo: 13888.003326/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003326/2009-49
ACÓRDÃO
9202-011.671 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO
PARA SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar obscuridade apontada
no Acórdão de Recurso Especial, a fim de sanar o vício constatado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
RECURSAL INDISPENSÁVEL. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nula a decisão proferida com preterição de direito de defesa,
caracterizada pelo julgamento, na Instância Especial, de recurso cujo
processo foi maculado pela ausência de apreciação de embargos
manejados pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, anular o acórdão 9202-
011.231 de 16/04/2024, e determinar o retorno dos autos para 1a turma ordinária, da 4a câmara,
da 2a seção de julgamento para apreciação dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte
em 09/01/2023.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.671 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003326/2009-49
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 599/600) opostos pela própria Conselheira
Relatora em face de Acórdão n° Acórdão no 9202-011.231 (fls. 475/480), julgado pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 16/04/2024, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MENSALIDADE
ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que negava
provimento

No entanto, após a formalização do citado acórdão, identificou-se que havia
embargos de declaração do Contribuinte (fls. 396/436), opostos contra o Acórdão de Recurso
Voluntário no 2401-010.700 (fls. 356/380), ainda não apreciados pela presidente da 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, caracterizando, assim, inexatidão material
devida a lapso manifesto do Acórdão no 9202-011.231.
Detalhando melhor, em sessão de 07/12/2022 foi julgado o Recurso Voluntário pela
1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção de Julgamento (fls. 356/380), restando decidido o
quanto disposto no Acórdão n.o 2401-010.700.
Na sequência, foi dada ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
que apresentou Recurso Especial. Ainda antes de ser formalmente cientificado, em 09/01/2023, o
Contribuinte realizou Solicitação de Juntada de Embargos de Declaração opostos em face do
Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2401-010.700, que foram juntados aos autos em 1o/02/2023.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.671 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003326/2009-49
3
A sequência do fluxo processual era que o Contribuinte tomasse ciência formal do
Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Procuradoria e do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria; no entanto, o Recurso Especial foi
encaminhado para sorteio na 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo sido
julgado, conforme já registrado mais acima.

Ou seja, não houve a admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos em face
do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2401-010.700, por aquela 1a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento, fato que deve ser saneado.
Registre-se que ao ser cientificado do Acórdão de Recurso Especial no 9202-
011.231, o Contribuinte protocolou novos Embargos de Declaração (fls. 582/597), que no atual
momento processual não serão apreciados por todo já exposto, retornando em momento
processual oportuno.
Tendo em vista o ocorrido, os presentes embargos foram admitidos pela
presidência para que o laspo manifesto fosse sanado.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Admissibilidade dos embargos
Os Embargos de Declaração parecem atender de fato todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo, conforme bem explanado pela Presidência desta 2.a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de modo chancelo o exame de admissibilidade e
admito o recurso naqueles termos.
Mérito dos Embargos: Inexatidão Material
Merece refrisar que são cabíveis embargos declaratórios quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, sendo possível, se constatado o vício, corrigir o
decisum, seja complementando, esclarecendo ou modificando, hipótese em que poderá ter efeitos
infringentes. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, mas, neste
último caso, são recebidos como embargos (vetusto embargos inominados).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.671 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003326/2009-49
4
No presente caso os Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Recurso Voluntário não fora submetido a juízo de admissibilidade, tampouco lhe fora
oportunizado um julgamento acerca do quanto suscitado.
Nesta senda, de plano, registre-se que não se trata de simples erro de
procedimento, de escrita ou de cálculo, mas sim do cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.

De acordo com o Decreto no 7.574, de 29/09/2011, estamos diante de hipótese de
prolação de um novo acórdão, tendo em vista o lapso manifesto. Confira-se:
"Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 32). "
Assim, acolhidos os Embargos de Declaração, resta a este Colegiado decidir como
operacionalizar a respectiva solução, via prolação de um novo acórdão. No entender desta
Conselheira, deve-se por meio de Acórdão de Embargos, anular o acórdão do Recurso Especial e
determinar o retorno dos autos à Câmara de origem, para proceder à análise da admissibilidade
dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Recurso Voluntário, adotando-se
posteriormente as providências cabíveis, a depender do resultado da admissibilidade.
Posteriormente sim deverá retornar à CSRF, se for o caso, para apreciação de
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Esta parece ser a solução mais adequada uma vez que
atende às determinações regimentais e, principalmente, ao Decreto no 70.235, de 1972, que assim
dispõe, em seu artigo 59:
"Art. 59. São nulos:
(...)
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)"
Assim, tendo em vista que se trata de decisão proferida com clara preterição do
direito de defesa do Contribuinte, acolho os presentes Embargos para anular o Acórdão de
Recurso Especial no 9202-011.231; determinar o retorno dos autos à Câmara de origem, para que
seja analisado os Embargos de declaração opostos pelo contribuinte; determinar a adoção das
providências que se fizerem necessárias.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.671 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.003326/2009-49
5
Conclusão quanto aos Embargos de Declaração
Sem mais enleios, conheço dos embargos de declaração e, no mérito recursal dos
aclaratórios, acolho os embargos com efeitos infringentes para sanar a inexatidão material,
conforme razões e fundamentos postos neste voto. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS com efeitos infringentes para sanar a
inexatidão material apontada no Acórdão n.o 9202-011.231, determinando a anulação do acórdão
do Recurso Especial e demais providencias.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator

Fl. 609
DF CARF MF
Original